Tribunal: TJMT
Processo: 0001832-87.2016.8.11.0014
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001832-87.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KITTIAN PERES DOS SANTOS - CPF: 014.404.661-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001832-87.2016.8.11.0014

APELANTE: SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – PRETENDIDO RECORTE DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – EMPREITADA QUE SOMENTE SE CONSUMOU EM RAZÃO DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELA VÍTIMA E SEU FAMILIAR – ALMEJADA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, como na hipótese.

“
O STJ possui premissa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência
” [N.U 0000290-73.2016.8.11.0098, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, DJE: 23/01/2023].

A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001832-87.2016.8.11.0014

APELANTE: SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sandro José Xavier da Costa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
, e art. 155, § 4º, inciso II, ambos do Código Penal [
furtos simples
(fato 1)
e qualificado pelo abuso de confiança
(fato 2)].

Em suas razões recursais, a defesa postula o reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal [fato 1].

No que se refere ao crime de furto qualificado [fato 2], busca o recorte da qualificadora do abuso de confiança, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena fixada.

O Ministério Público requer o provimento parcial do recurso para o reconhecimento da prescrição do fato 1, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001832-87.2016.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Sandro José Xavier da Costa
, pela prática dos crimes previstos no artigo 155,
caput
(fato 1), e art. 155, § 4º, inciso II (fato 2), ambos do Código Penal [
furtos simples e qualificado pelo abuso de confiança
].

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante pelos delitos imputados na exordial, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

No que se refere ao delito de
furto simples
, a defesa almeja o reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Na dicção do art. 110, § 1º, c/c art. 119, ambos do CP, a prescrição depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e, no caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos delitos,
isoladamente
.

In casu
, o apelante foi condenado pelo cometimento de
dois fatos delituosos
, tendo sido cominada, ao fato 1, a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Logo, a prescrição da pretensão punitiva estatal, consoante dispõe o art. 109, V, do CP, se dá em
quatro anos
.

A prescrição superveniente, também chamada de intercorrente ou subsequente, é a perda do direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena concreta, com trânsito em julgado para a acusação, ou improvido seu recurso, cujo lapso para a contagem tem início na data da sentença e segue até o trânsito em julgado desta para a defesa.

In casu
, entre a data da sentença [15/6/2020] e os dias atuais decorreram mais de 4 (quatro) anos, de modo que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição na modalidade superveniente.

Em relação ao crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança
, a defesa almeja o recorte da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso II, do CP, sob a alegação de que para sua incidência exige-se “
mais que a simples proximidade entre o recorrente e o familiar da vítima, que pouca ou nenhuma relação mantinha com aquele
”.

Na audiência de instrução e julgamento, Elizene Pereira de Oliveira (vítima) relatou que conhece
Sandro
desde a infância,
in verbis
:

“
(...) Promotora de Justiça: Como ele entrou na casa da senhora?

Vítima: Ele é conhecido do meu irmão, ele entrou assim, conversando né de boa, ele levou, assim, um DVD assim pra mostrar pro meu irmão, né?

Promotora de Justiça: O irmão da senhora tem alguma dificuldade de compreensão ou entendimento?

Vítima: Ele é especial, não fala assim coisa com coisa, é especial, aí ele que foi lá e abriu o B.O., eu não sabia, quando eu cheguei porque tava pegando a minha criança, meu menino, fui pegar meu menino, aí quando eu peguei o nenê, ele já tinha ido embora dar queixa.

Promotora de Justiça: O que ele levou da casa da senhora?

Vítima: Ele levou só o aparelho né, só que aí a gente lutou muito e conseguiu de volta o aparelho.

Promotora de Justiça: Só o aparelho celular?

Vítima: Só o celular (...).

Defesa: Ele é conhecido da senhora?

Vítima: Desde criança a gente se conhece
”.

A incidência da qualificadora do abuso de confiança pressupõe a existência de dois requisitos, um subjetivo, referente ao vínculo preexistente de credibilidade entre autor e a vítima; outro, objetivo, decorrente da facilidade proporcionada por aquele à prática do delito.

O conjunto probatório revela que a relação estabelecida com a ofendida foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa, uma vez que o apelante se aproveitou da circunstância do irmão dela ser portador de necessidades especiais para adentrar no local e subtrair a
res furtiva
.

Por outro lado, assiste razão à defesa do apelante em relação ao redimensionamento da pena fixada na segunda fase da dosimetria, porquanto o juízo de origem exasperou a pena-base na fração de 1/2 (metade) sem fundamentação idônea e deixou de atenuar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena do crime de furto qualificado foi estabelecida no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária, procedo a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, embora o juízo de origem tenha apontado a existência de duas condenações aptas à incidência da referida agravante, verifico que a constante no PEP nº 2000014-61.2019.8.11.0014 não pode ser utilizada para esse fim, tendo em vista que seu trânsito em julgado é posterior ao cometimento do delito ora analisado [CP, art. 63].

Na etapa final, considerando a inexistência de majorantes e minorantes, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, por ser matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consoante dispõe o art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP, a prescrição, em relação à pena imposta, ocorrerá em
quatro anos
.

Logo, considerando que entre a data da publicação da sentença (15/6/2020) e os dias atuais transcorreram mais de
quatro anos
, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente

o apelo para redimensionar a pena do fato 2 (furto qualificado pelo abuso de confiança) para 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Declaro a extinção da punibilidade de
Sandro José Xavier da Costa
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024